Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela ao agravado para que a operadora do plano de saúde promova o custeio do procedimento de “Gastroplastia para Obesidade Mórbida por Videolaparoscopia”.
2. A má-fé do agravado não pode ser presumida (art. 113 do Código Civil) para concluir que teria, dolosamente, ocultado o fato de que estava acometido por doenças que exigiam tratamento médico cirúrgico antes do momento da celebração do contrato com a recorrente.
3. Nos termos do Enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
4. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser efetivada pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente.
5. Recurso conhecido e desprovido.